Tribunal: TJMT
Processo: 1025617-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025617-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ - CPF: 053.965.508-21 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025617-59.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BUNGE FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, por sua vez interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição.

Alega a embargante que o
decisum
é omisso quanto ao fundamento de que “
o prazo prescricional da ação indenizatória não ter sido interrompido com a oposição dos Embargos de Terceiro, mesmo porque opostos após o prazo prescricional trienal
” (sic).

Elucida que “
os aludidos Embargos de Terceiro foram opostos pelo ora Embargado, após ultrapassados mais de 3 (três) anos da ciência da violação do direito, vale dizer, em 28/10/2009, posto que a ciência do sequestro de bens ocorreu em 17/04/2006
” (sic).

Explica que
“como bem pontuou a Câmara julgadora no v. acórdão ora embargado, em se tratando de reparação civil, o prazo prescricional aplicável é o trienal, e conforme disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002
” (sic).

Menciona que “
como o próprio Embargado confessa na prefacial da ação indenizatória que teve ciência das constrições que recaíram sobre os imóveis em 17/04/2006, data em que os sequestros foram averbados nas respectivas matrículas, a oposição de Embargos de Terceiro em 28/10/2009, não só ocorreu de forma intempestiva, superando o prazo trienal em cerca de 6 (seis) meses
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, as matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores (Id. 202753691).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 203809180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO – DESPACHO SANEADOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TERMO INICIAL –TEORIA DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO – TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

O nascimento da pretensão reparatória ocorreu quando foi reconhecida a propriedade e posse dos bens sequestrados, com o trânsito em julgado dos embargos de terceiros.”

Todavia, razão alguma assiste à empresa embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto ao
termo inicial da prescrição que ocorreu somente com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o prazo prescricional para a ação indenizatória, esta colenda Câmara Julgadora desenvolveu no
decisum
embargado todas as matérias necessárias e foi claro ao definir o início da contagem do prazo prescricional, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024